Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito à educação. Matrícula em creche da rede pública. Direito subjetivo da menor. Princípio do melhor interesse da criança. Tema 548 do STF. Princípios da isonomia e da reserva do possível. Não prevalência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na matrícula da parte agravante em creche localizada próxima a sua residência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ente público agravado deve ser condenado a disponibilizar uma vaga em creche localizada próxima à residência da parte agravante.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação encontra-se previsto nos arts. 6o e 227 da CRFB/1988, no art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e, ainda, no art. 4o, II e X, da Lei n. 9.394/96. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, da CRFB/1988).
4. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito à creche tem efetividade integral, conforme se verifica no Tema 548. Na ocasião, a Suprema Corte fixou as seguintes teses: (i) a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; (ii) a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; (iii) o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. Não merece prosperar a alegação do agravado de prevalência dos princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da isonomia na situação ventilada nos presentes autos.Cabe ao Estado o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre o acesso à educação infantil básica.A propósito, esta Turma Cível possui diretriz no sentido de ser obrigatória a matrícula de crianças, notadamente porque não pode prevalecer o descaso do Estado em fornecer creche, mantendo déficit de vagas e a sistemática de filas, desrespeitando o direito fundamental indisponível.
6. Não obstante o entendimento da d. Procuradoria de Justiça, julgo existir nos autos a presença de elementos que evidenciam o direito subjetivo à creche no caso, mormente pelo fato de a criança contar com menos de 2 (dois) anos de idade e ter-lhe sido negada sua vaga em creche, a despeito de sua mãe ter enviado ofício à Secretaria de Educação. Em outras palavras, a agravante, que possui apenas 1 (um) ano de idade (nascida em 06/11/2023), encontra-se devidamente inscrita junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, desde dezembro do ano de 2024, para uma vaga em creche na modalidade berçário II, sob o número de inscrição 247392, ocupando a posição de n° 67 na Listagem de Classificação, sendo que sua mãetrabalha como vendedora de loja e não tem com quem deixar a filha, tampouco possui condições financeiras de pagar uma creche particular ou babá. Nesse contexto, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, 7o, XXV, 208, IV, e 227; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 223; Lei no 9.394/1996, art. 4o, II e X; Lei 8.069/1990, arts. 53 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/9/2022 — Repercussão Geral — Tema548; TJDFT, APC 07055809020228070013, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023; TJDFT, APC 07044673820218070013, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023; TJDFT, APC 07045156020228070013, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023.